Tribunal: TJDFT
Processo: 0709398-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709398-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOP LINE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, ALNOISA DE FARIA COELHO AGRAVADO: CRISTIANE DE FARIA COELHO ABRITTA AGUIAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TOP LINE EMPREENDIMENTOS LTDA – ME e ALNOISA DE FARIA COELHO, com pedido de efeito suspensivo, com a finalidade de modificar a decisão que julgou procedente o pedido inicial e condenou os réus, ora agravantes, a prestarem contas relativas à Atlas Holding Ltda, no período de agosto de 2018 até a nomeação do liquidante judicial. A decisão agravada ostenta o seguinte teor (ID 148237480, do processo de referência): Em apertada síntese, acolho os embargos de declaração apresentados pelos réus no ID 148018620 e passo a sanear o processo. Trata-se de ação de exigir contas ajuizada por CRISTIANE DE FARIA COELHO ABRITTA AGUIAR em face de TOP LINE EMPREENDIMENTOS LTDA – ME e ALNOISA DE FARIA COELHO, partes devidamente qualificadas. Narra a autora que a presente demanda tem por objetivo a prestação de contas dos réus relativos ao período compreendido entre 01/08/2013 a 30/06/2022. Para tanto, faz digressões acerca da constituição da empresa Atlas Comércio e Indústria, bem como da forma de fundação da Top Line. Alega que esta empresa tinha como escopo a prestação de serviços imobiliários a terceiros, bem como de imóveis próprios, que tanto o Sr. Amaro (seu fundador) e sua ex-esposa Alnoísa possuíam. Alega que em 2013, após os Sr. Amaro descobrir estar acometido de neoplasia maligna e a fim de solver as questões patrimoniais, transformou a empresa Atlas Comércio e Indústria na Atlas Holding, isso em conjunto com sua ex-esposa, integralizando a sociedade, no decorrer do tempo, com todos os imóveis pertencentes a cada um. Ademais, ambos acabaram doando cotas sociais aos seus três filhos, Luciano, Cristiane e Alexandre, em iguais proporções, com reserva de usufruto vitalício. Informa que mesmo com a transferência dos imóveis da família à Atlas Holding, somente o sr. Amaro que fazia a gestão do patrimônio. Aduz que em 2018, o Sr. Amaro veio à óbito, extinguindo-se o usufruto, que ele tinha sobre as cotas sociais da Atlas Holding e, no seu entender, fez com que todos os filhos passassem a ser efetivamente ‘donos’ do patrimônio deixado pelo pai. Contudo, afirma que, apesar de latente o seu direito à administração da empresa, somente seu irmão Alexandre passou a fazer a gestão do acervo patrimonial pertencente à família, pois recebeu de seu genitor a imobiliária TOP LINE (na compreensão da autora, como adiantamento da legítima). Acrescenta que Alexandre se utiliza da sua genitora e segunda ré no presente processo para poder atuar sem a intervenção dos demais herdeiros, já que recebe dela autorização para a administração e gastos que entende necessários. Por fim, entende que seu irmão e gestor da empresa Top Line está atuando de forma temerária, uma vez que estaria dilapidando o patrimônio e repassando a ela e a Luciano valores irrisórios. Faz ainda alegações acerca da sua legitimidade ativa, bem como da legitimidade passiva dos réus. Ao final pugna pela citação dos réus para que prestem contas da empresa Atlas Holding Ltda, desde 01/08/2013 até 30 de junho de 2022, em conjunto com os documentos essenciais à comprovação das movimentações ou apresente contestação e, caso não apresentadas as contas, que seja apurada a existência ou não de saldo em favor da Atlas Holding Ltda e consequentemente da sócia, ora autora. Com a inicial vieram os documentos de IDs 132486177 a 132487558. Guia e comprovante de pagamento aos Ids. 132487564 e 132487562. Emenda de ID 133369593. Citados, os réus apresentaram contestação (ID 140750568) e documentos aos Ids. 140604322 a 140696276. Em sua defesa, alegam em síntese: Preliminarmente: ilegitimidade ativa da autora, ilegitimidade passiva da primeira e segunda ré. No mérito, alega que sempre agiu de forma a buscar solver as questões administrativas e respeitar os contratos e interesses dos sócios da Atlas Holding. No ID 140720793, o Sr. Luciano apresenta petição requerendo o deferimento de sua intervenção como assistente litisconsorcial ativo, uma vez que, da mesma forma que autora, apesar de ser cotista da empresa Atlas Holding, nunca teve acesso aos documentos ligados à administração da empresa, já que a TOP LINE, de seu irmão Alexandre, que acaba por gerir o patrimônio total. Réplica de ID 143449760. É o breve relatório. Decido. Passo à análise das preliminares arguidas. - DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL Prevê o CPC em seu artigo 124, in verbis: Considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido. Nas palavras de Fredie Didier jr, em seu Curso de Direito Processual Civil (16. ed., JusPodivm, 2014, vol. 1, n. 8.4, p. 380), O assistente litisconsorcial é um litisconsorte facultativo ulterior. É um litisconsorte que ingressa posteriormente no processo, de forma espontânea, exercendo todos os direitos, poderes e faculdades de uma parte e sujeitando-se aos ônus e deveres processuais de uma parte. É por isso que a intervenção de um colegitimado no processo faz-se mediante a assistência litisconsorcial. Da análise do processo, entendo que o Sr. Luciano se encontra em paridade jurídica com a autora, vez que também busca a mesma prestação de contas dos réus, já que ambos não possuem gestão sobre os negócios realizados pelos réus a mando da Atlas Holding. Portanto, defiro o pedido de intervenção da parte interessada como assistente litisconsorcial ativo, recebendo o processo no estado que se encontra, bem como se beneficiando ou se prejudicando com os efeitos da sentença. - DA ALEGAÇÃO DE ILETIMIDADE ATIVA DA PRIMEIRA AUTORA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR Alegam os réus que a autora não teria legitimidade para figurar no polo ativo da presente lide, uma vez apenas o liquidante judicial da empresa é quem poderia exercer esse múnus. Pois bem, não há como prosperar tal argumentação, uma vez que o período a ser contabilizado para a prestação de contas somente abarcará o período a ser ainda analisado. Ademais, não se pode corroborar com o entendimento perpetrado no que pertine à inexistência de direito à prestação de contas por administração compartilhada. É nítido, por todo o arcabouço probatório, que tanto a autora como Luciano foram alijados da administração da empresa Atlas Holding Ltda., pois toda a gestão foi partilhada pela empresa Top Line, de administração de Luciano, bem como pelos atos perpetrados pela Sra. Alnoisa. Portanto, rejeito as preliminares de ilegitimidade ativa da sra. Cristiane, bem como da sua falta de interesse de agir. DA ILEGITIMIDADE DO 1o RÉU Argui o 1o réu sua ilegitimidade, pois entende que somente a empresa Atlas Holding Ltda. é quem poderia buscar a prestação de contas, uma vez que fora contratada por ela para a administração dos imóveis do acervo patrimonial. Cabe inicialmente repisar que a empresa Atlas Holding Ltda repassou à Top Line Prime Gestão Imobiliária Completa LTDA. toda a gestão do seu ativo patrimonial, sendo que esta deveria repassar à empresa e a seus cotistas o relatório mensal das atividades desenvolvidas. Ora, se a autora e o sr. Luciano, não podendo ter acesso aos documentos da Atlas Holding Ltda, mesmo tendo participação na pessoa jurídica e sendo a Top Line, por força dos contratos entabulados que geriu todo o patrimônio familiar, entendo ser ela parte legítima para figurar no polo passivo da lide. Portanto, rejeito a alegação de ilegitimidade passiva do primeiro réu. DA ILEGITIMIDADE DO 2o RÉU De maneira sucinta, utilizando-se das mesmas fundamentações acima, tenho que a sra. Alnoísa, por ser sócia administradora (em conjunto com a Top Line, de seu filho Alexandre) tem a obrigação de prestar contas aos demais sócios da empresa que não possuem atividades administrativas e de gestão da Holding, ao menos relativas ao período, como dito adrede, a ser fixado. Verifico que o interesse de agir continua presente mesmo após o depósito do valor, porquanto existe pretensão resistida, consistente em apresentar os extratos e cálculos realizados no tocante aos títulos de capitalização adquiridos, havendo necessidade de intervenção do Judiciário. Tanto é assim que a 2a ré compareceu aos autos e contestou o pedido formulado na inicial. Portanto, rejeito a alegação de ilegitimidade passiva da segunda ré. Passo à análise do mérito. A ação de prestação de contas tem por objetivo liquidar a relação jurídica existente entre as partes no seu aspecto econômico, de tal forma que se determine, com exatidão, a existência ou não de um saldo, fixando, no caso positivo, o seu montante, com efeito de condenação judicial contra a parte que se qualifica como devedora (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. III, 23a ed., Rio de Janeiro: Forense, p. 85). Outrossim, o instituto da prestação de contas consiste em relacionar a documentação que comprove as receitas e as despesas referentes à gerência de bens, valores ou interesses de terceiros, decorrente de relação jurídica contratual ou legal. A parte autora deduz a presente demanda invocando o direito de exigir contas, na forma do art. 550 do Código de Processo Civil. No caso em tela, trata-se da primeira fase da ação de prestação de contas o que se discute é apenas se existe ou não a obrigação de prestá-las. Na presente hipótese, resta incontroverso que a autora e seu irmão Luciano são sócios da Atlas Holding Ltda, mas não exercem qualquer função de administração e gestão, sendo que estas atribuições competiram aos réus, ao menos entre a data do óbito do Sr. Amaro Vilson e a nomeação do administrador provisório ante a liquidação da supramencionada empresa. Além disso, entendo que os documentos apresentados pela ré, não o eximem da obrigação de prestar contas, na medida em que não se especificam, detalhadamente, as receitas e as despesas, na forma do art. 551 do CPC, razão pela qual persiste o interesse da autora e do sr. Luciano. Concluo, pois, que não restou demonstrado, de modo inafastável, fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da autora, de modo que a procedência da demanda, no tocante a esta primeira fase, é imperativa. Ante o exposto, nos termos do art. 550, §5o, do CPC, julgo parcialmente procedente o pedido para condenar os réus a prestar as contas entre os períodos de agosto de 2018 até a data da nomeação do liquidante judicial junto ao processo 0710287-32.2021.8.07.0015, relativas à Atlas Holding Ltda – Em Liquidação (CNPJ sob o no 00.010.553/0001-25), devidamente acompanhada de inventário, balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício, documentos comprobatórios, contratos, extratos bancários, cópias de cheques, recibos e tudo mais o que for pertinente, no prazo de 15 dias, na forma do art. 551 do CPC, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a autora apresentar. Preclusa a presente decisão, dê-se prosseguimento ao feito, quanto à segunda fase. Intimem-se. Nas razões recursais, alegam a ilegitimidade ativa da agravada ao afirmarem que a ação deve ser promovida por quem detém poderes de representante legal, que atualmente é o liquidante judicial nomeado pelo juízo da Vara de Falências. Apontam que a agravante Top Line Prime Gestão Imobiliária Completa Ltda não possui legitimidade para prestar contas da sociedade empresária informada, uma vez que é administradora constituída mediante contratos de administração dos imóveis da empresa ATLAS HOLDING LTDA., sendo sua obrigação de prestar contas direcionada à mandante dos contratos de administração (art. 668 do Código Civil), que no caso é a empresa ATLAS HOLDING, atualmente representada por um liquidante judicial nomeado pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF (autos no 0710287-32.2021.8.07.0015), a quem deve ser atribuído o dever de prestar contas. Aduzem que a TOP LINE não é uma empresa criada para gerir exclusivamente os imóveis da ATLAS HOLDING, visto que possui diversos outros clientes no ramo imobiliário. Apontam a ilegitimidade passiva da segunda Agravante Alnoisa de Faria Coelho, com fundamento nos artigos 330, inciso II c/c art. 338, ambos do CPC. Quanto ao mérito da ação de exigir de contas, sustenta a falta de interesse de agir da Agravada, haja vista que desde novembro de 2021, a demandante vem recebendo toda a documentação acerca da administração dos imóveis da sociedade e da gestão da ATLAS HOLDING. Apontam que a primeira Agravante TOP LINE é a imobiliária que administra imóveis da sociedade ATLAS HOLDING, mediante contratos de administração firmados entre a imobiliária e o falecido sócio da holding, Sr. Amaro Vilson Peixoto Coelho, não podendo responder pela prestação de contas da sociedade pelo período requerido. Defendem que a administração da holding e do seu patrimônio sempre foi compartilhada entre todos os sócios e a usufrutuária e que nunca houve gestão exclusiva do patrimônio da sociedade. Por fim, afirmam que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Pugnam pelo reconhecimento das preliminares mencionadas e no mérito, que seja reconhecida a inexistência de obrigação de prestar contas. Preparo efetuado. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único do CPC. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, O artigo 300, do CPC, estabelece os requisitos que devem comparecer de modo concomitante para que seja deferida medida liminar em sede de urgência, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. Para tanto, a pretensão deve apresentar de plano, a probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, que reclama e autoriza o deferimento do efeito suspensivo requerido. Em que pese os argumentos dos agravantes, verifica-se que o caso se amolda ao disposto no art. 550 do CPC, no tocante ao direito do agravado de exigir contas dos agravantes. Ao consultar os documentos que instruem a inicial, observa-se que na 20a Alteração Contratual da empresa Atlas Holding Ltda (ID 132486180), constam como usufrutuários, o de cujus Amaro Vilson P. Coelho e a Sra. Anoilsa de Faria Coelho, detentores de 75% e 25%, respectivamente, do capital social, com a incumbência de administração com poderes amplos e gerais de gestão (art. 8o a 11o); e como nu proprietários, os Srs. Alexandre de Faria Coelho, Cristiane de Faria Coelho e Luciano de Faria Coelho. A Empresa Top Line Empreendimentos Ltda, ora agravante, tem como administradores o sr. Amaro Vilson P. Coelho e Alexandre de Faria Coelho (ID 132486186). A empresa Atlas Holding Ltda está em fase de liquidação judicial (0710287-32.2021.8.07.0015), tendo sido nomeado o sr. Dr. Felipe Borba Andrade, inscrito na OAB/DF sob o n.o 34.485 como liquidante. Nessas circunstâncias, não se verifica desacerto na decisão agravada, inclusive porque limitou o período de prestação de contas pelos agravantes à data de nomeação do liquidante judicial. Dessarte, ante a ausência de probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator